Tribunal: TJDFT
Processo: 0716830-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO ART. 485, INC. IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao autor fornecer endereço para a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão e do réu, para propiciar a sua citação.
2. A citação do réu constitui pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, sem apreensão do veículo, não se promove a citação, cuja ausência autoriza a extinção do processo, na forma do art. 485, IV do CPC, do CPC, porquanto o processo não pode ficar indefinidamente paralisado sem o aperfeiçoamento da relação processual.
3. Recurso conhecido e desprovido.